Tribunal: TJDFT
Processo: 0737277-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737277-42.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOSANIEL LOPES DA COSTA IMPETRANTE: FÁBIO ALVES LEANDRO, MAX ANDRÉ SANTOS, KARLA LIMA DE MORAES, CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MOSANIEL LOPES DA COSTA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (id 19158058). Os impetrantes relatam que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC, para a garantia da ordem pública. Posteriormente, o MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado pela defesa do paciente. Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Afirmam que o decreto cautelar é desproporcional, visto que o paciente não apresenta risco para a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Aduzem ainda que o paciente não resistiu à prisão em flagrante, não havendo que se falar em risco de fuga do distrito da culpa. Aduzem que a prisão preventiva do paciente tem a finalidade de antecipar o cumprimento da pena, em manifesta violação ao princípio da presunção de inocência. Citam outros casos de roubo nos quais o Juízo do NAC concedeu aos réus a liberdade provisória. Pedem, assim, a aplicação do princípio da isonomia. Alegam que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico. Citam a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente e o corréu FRANCINALDO RUBENS GUIMARÃES TEIXEIRA foram presos em flagrante e, posteriormente, denunciados pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Assim decidiu a MM. Juíza do NAC, por ocasião da audiência de custódia: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e vítimas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, os autuados, em superioridade numérica e com uso de arma de fogo, fizeram arrastão dentro do coletivo, fazendo várias vítimas e utilizando extrema ameaça, visto que estavam exaltados e apontando uma pistola aos passageiros. As vítimas reconheceram os autuados como sendo os autores do fato. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, que o autuado MOSANIEL é reincidente em crime de mesma natureza (autos 2885-2/2018 - 2a Vara Criminal de Ceilândia). O autuado FRACINALDO é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva dos autuados, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de FRANCINALDO RUBENS GUIMARÃES TEIXEIRA, filho de Flavio Teixeira Neves e Sueli Guimarães, nascido em 05/10/2000 e MOSANIEL LOPES DA COSTA, filho de Francisco Quaresma da Costa e Gorete Lopes da Costa, nascido em 27/10/1997; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I". Nada mais foi requerido, determinando o magistrado o encerramento da presente audiência, cuja ata segue por mim, Ana Paula Bottino Soares, rubricada e assinada pelos demais presentes. (grifos nossos) A denúncia foi recebida em 26/8/2020, pelo d. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia, oportunidade em que foi revogada a prisão preventiva do corréu FRANCINALDO RUBENS GUIMARÃES TEIXEIRA e mantido o decreto cautelar do paciente. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente e na reiteração delitiva. Pelo que se depreende dos autos, em tese, o paciente, na companhia de outro agente, portando uma arma de fogo, adentrou num ônibus coletivo e anunciou o assalto, exigindo que as vítimas entregassem suas mochilas, bolsas e aparelhos celulares. É conferir o que decidiu o MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia (id 19158058): Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de MOSANIEL LOPES DA COSTA, ao argumento que não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. O pedido guarda relação com o auto de prisão em flagrante no. 660/2020-19aDP, distribuído a este juízo sob o no 2020.03.1.004815-8 (0004763-68.2020.8.07.0003). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (Id. 69930417). É o relatório. Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, nota-se que o indiciado foi preso em flagrante, no bojo dos autos 2020.03.1.004815-8 pela prática, em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Na audiência de custódia realizada no dia 31/07/2020, teve o flagrante homologado e, ato contínuo, a prisão convertida em preventiva. O aludido crime foi cometido no interior de coletivo e envolveu diversas vítimas, que afirmaram que durante a viagem dois indivíduos anunciaram o assalto, que foram ameaçadas com uma pistola e que tiveram subtraídos mochilas, bolsas e aparelhos celulares. Os elementos informativos apontam para indícios de materialidade e autoria. A gravidade concreta da conduta é evidente. As circunstâncias em que se deram os fatos indicam que a liberdade do requerente oferece risco à ordem pública. Trata-se de delito com forte impacto sobre a paz social, notadamente porque altera o cotidiano das pessoas e a sensação de insegurança na sua liberdade de ir e vir. Além do mais, segundo a folha de antecedentes penais juntadas ao feito, o autor é reincidente em crime doloso de mesma natureza (roubo praticado em superioridade numérica de agentes e com emprego de arma de fogo). Impera ressaltar, inclusive, que se encontrava em período de cumprimento de pena quando da prática dos fatos supramencionados. Para além disso, vale rememorar que eventuais condições pessoais favoráveis do postulante, como trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, por exemplo, não são suficientes para, de per si, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Nesse sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. Se demonstrado nos autos que o tempo transcorrido entre a prisão do acusado em flagrante e a sua conversão em preventiva não excedeu o prazo razoável, é de se entender que não há motivo bastante para a concessão da ordem pretendida. As condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são, por si sós, suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva." (HBC no 2015.00.2.013494-0, Relator Desembargador Esdras Neves, 1a Turma Criminal, Acórdão no 869.166, DJe de 27.05.2015, p. 160 - negritos) Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. (grifos nossos) Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, conforme destacado pelo MM. Juiz, o paciente possui condenação criminal transitada em julgado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma (art. 313, inciso II, do CPP). A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxeram os impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar e da observância dos princípios da presunção de inocência e da isonomia ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. As condições pessoais do paciente, como residência fixa e emprego lícito, não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador